Tribunal: TJDFT
Processo: 0728191-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO DOS EXEQUENTES DE RETIFICAÇÃO DOS REQUISITÓRIOS EXPEDIDOS PARA APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA-E. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL (TR). INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA IPCA-E. APLICABILIDADE. REPETITIVO 905 DO STJ. COMPLEMENTAÇÃO DA DIFERENÇA DE VALORES. DEVIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Trata-se de rejulgamento de embargos declaratórios opostos contra acordão que negou provimento a agravo de instrumento.
2. O STJ, no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), sob a sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu, detalhadamente, para cada espécie de débito, a forma de sua atualização, bem como os juros de mora incidentes. 2.1. A condenação objeto da lide é relativa ao pagamento de diferenças salariais, referentes ao período de 02/02/2004 a 02/02/2009, sendo aplicável, portanto, o item que trata das condenações judiciais referentes a servidores públicos, sendo os seguintes encargos: agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E. 2.2. Os valores devidos pela Fazenda Pública após a entrada em vigor da Lei no 11.960/09, de 29/06/09, serão corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, índice que atualmente melhor reflete a inflação acumulada em determinado período.
3. O fato de os precatórios já terem sido pagos não impede a atualização dos valores, tampouco o pagamento complementar. 3.1. Precedente do STJ: “Estando claro no acórdão que o RPV foi homologado e depositado após a fixação do entendimento emanado pelo STF e pelo STJ, devendo ser aplicado aos processos em curso, como o presente feito, sobretudo porque houve impugnação dos critérios de cálculo em momento propício. Ademais, não se afigura impossível, nem mesmo de difícil realização, a complementação de valores porventura faltantes, exatamente como salientou o acórdão recorrido (fl. 1.163, e-STJ) Ante o exposto, dou provimento ao Recurso Especial para deferir o recálculo da dívida com a aplicação do IPCA-E, nos termos da fundamentação”. (REsp 1979310, Ministro Hermam Benjamim, Decisão Monocrática, DJE: 03/03/2022). 3.2. Deve ser aplicada ao presente caso a correção monetária pelo IPCA-E, com a devida complementação.
4. Embargos de declaração acolhidos.